Tribunal: TJSP
Processo: 2274642-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-27
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial - Indeferimento do pedido de penhora do percentual de 15% dos vencimentos do executado (R$934,97 líquidos mensais) – Natureza alimentar dos valores que se pretende constritar evidenciada – Hipótese de flexibilização da impenhorabilidade prevista no inc. IV do art. 833 do CPC não verificada – Impenhorabilidade do percentual pretendido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial - Indeferimento do pedido de penhora do percentual de 15% dos vencimentos do executado (R$934,97 líquidos mensais) – Natureza alimentar dos valores que se pretende constritar evidenciada – Hipótese de flexibilização da impenhorabilidade prevista no inc. IV do art. 833 do CPC não verificada – Impenhorabilidade do percentual pretendido reconhecida (artigos 833, inciso IV, do CPC e 7o, inciso X, da CF) – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274642-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CESARINA MARIA SIBIN FERREIRA, é agravado ITALO DONIZETE JUSTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E REBELLO PINHO.
São Paulo, 27 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274642-28.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 43821 hb
2
VOTO No: 43821
AGRV. No: 2274642-28.2020.8.26.0000
COMARCA: Ribeirão Preto (7a Vara Cível)
AGVTE.: Cesarina Maria Sibin Ferreira (Exqte.)
AGVDO.: Italo Donizete Justino (Exctdo.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução por título
extrajudicial - Indeferimento do pedido de penhora do
percentual de 15% dos vencimentos do executado (R$934,97
líquidos mensais)
Natureza alimentar dos valores que se
pretende constritar evidenciada Hipótese de flexibilização da
impenhorabilidade prevista no inc. IV do art. 833 do CPC não
verificada
Impenhorabilidade do percentual pretendido
reconhecida (artigos 833, inciso IV, do CPC e 7o, inciso X, da
CF) Decisão mantida Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Cesarina Maria Sibin Ferreira, em execução por título extrajudicial
(duas notas promissórias no valor total atualizado de R$2.412,94, fls.
21/23) movida em face de Italo Donizete Justino, contra r. decisão de
fls. 93/94 (fls. 73/74 dos autos originários) que, dentre outras
providências, rejeitou o pleito de penhora mensal de 15% sobre o
benefício previdenciário do executado.
Alega a exequente, em resumo, que a penhora
incidente sobre o percentual de 15% do benefício previdenciário do
executado não inviabilizará o seu sustento ou de sua família, motivo
pelo qual o deferimento da pretendida constrição é medida de rigor (fls.
01/07).
Processada a insurgência no efeito próprio (não há
pedido de efeito suspensivo ou ativo), dispensaram-se informações bem
como contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. A insurgência não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274642-28.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 43821 hb
3
3. Consoante regra insculpida no artigo 833, inciso
IV, do CPC, tanto o salário quanto a aposentadoria são impenhoráveis,
equiparando-se a eles os vencimentos e proventos dos servidores
públicos, não se admitindo a apropriação, a retenção, o desvio ou o
aproveitamento sob qualquer pretexto de parte ou da sua totalidade,
seja por implicar constrição indireta de bem impenhorável, seja por
afronta ao princípio constitucional de proteção do salário (art. 7o, inciso
X, da CF), ainda que depois de depositados integrem o saldo existente
em conta-corrente.
No caso em exame restou comprovado que o
agravado recebe auxílio-acidente no valor mensal de R$934,97 (fls. 79),
tudo indicando que a constrição requerida pela agravante não se
compatibiliza com as diretrizes firmadas na Corte Superior (E. STJ,
REsp
no
1.658.069)
para
aplicação
da
flexibilização
da
impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
Em caso análogo esta Colenda 20a Câmara de
Direito Privado assim decidiu:
“PENHORA - Indeferimento do pedido de penhora
sobre percentual (30%) dos vencimentos do executado - Natureza
alimentar
dos
valores
constritados
evidenciada
-
Hipótese
de
flexibilização da impenhorabilidade prevista no inc. IV do art. 833 do
CPC não verificada - Impenhorabilidade do percentual pretendido
reconhecida (artigos 833, inciso IV, do CPC e 7o, inciso X, da CF) -
Decisão mantida - Agravo improvido.
(...)
As
questões
levantadas
pela
agravante
não
prosperam, já tendo a r. decisão vergastada analisado corretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274642-28.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 43821 hb
4
todos os pontos controvertidos de relevância para a solução do conflito,
chegando à bem delineada conclusão de que o pleito de penhora de
30% do vencimento mensal do agravado (em torno de R$2.900,00
líquidos) encontra óbice no art. 833, inc. IV, do CPC, que, na hipótese
vertente, não admite relativização” (TJSP-20a Câmara de Direito
Privado, Agravo de instrumento no 2139554-52.2019.8.26.0000-São
Paulo, J. 05.08.2019, Rel. Des. Correia Lima, np, vu, voto n° 39734).
Daí
que,
bem
sopesadas
as
circunstâncias
declinadas, impõe-se a manutenção da r. decisão combatida.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica